Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ADASA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MOTIVOS DIVERSOS.
1. Em sede de análise perfunctória, não há como concluir pela ocorrência de bis in idem, se os autos de infração lavrados pela Vigilância Sanitária e pela ADASA têm fundamentos diversos. Prevalência da presunção de legitimidade dos atos administrativos.
2. Inexistente o periculum in mora se o crédito tributário decorrente da aplicação de multa sanitária foi assegurado por caução idônea e garantido à parte Recorrente o direito de obter certidão positiva com efeitos negativos até que sua demanda anulatória seja julgada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.